Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DA GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A proteção integral à criança e ao adolescente está fundada no princípio do seu melhor interesse, estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal. Assim, fixação da guarda e a regulamentação de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
2. O art.1.585, do Código Civil prevê que “(...) a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte (...)”.
3. Na mesma esteira, o art. 1.589 do Código Civil também dispõe que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
4. No caso dos autos, é possível observar que não há comprovação de certo risco efetivo em relação ao menor para fundamentar a imediata a concessão da liminar pleiteada, sem antes possibilitar a manifestação de todos no feito.
5. Além disso, as fotos apresentadas do suposto domicílio do genitor não são capazes de comprovar o risco alegado, sendo necessário o crivo do contraditório para a melhor análise dos fatos.
6. Nesse sentido, como bem apontado pelo Juízo a quo, a parte autora/agravante informou na petição inicial que as visitas paternas estão sendo realizadas “duas vezes por dia, nas proximidades do prédio da Autora”, medida a qual afasta qualquer perigo de dano para justificar a singularidade da providência requerida.
7. Portanto, conforme o parecer do Ministério Público, o caso em hipótese demanda ampla dilação probatória, para que a fixação da guarda e a regulamentação de visitas atenda o melhor interesse da criança.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.